Tribunal: STF
Processo: ARE 791632
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – SELETIVIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – PROCESSO – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria direciona à devolução de processo versando a mesma matéria à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.